Tribunal: TJPA
Processo: 0002178-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002178-08.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO SOARES DA SILVA NETO, ESPÓLIO DE JOÃO SOARES DA SILVA NETO, REPRESENTADO POR MARIA HELENA DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO N. 0002178-08.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

AGRAVADO:

Espólio de JOÃO SOARES DA SILVA NETO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO RETROATIVO DE ABONO SALARIAL. INCABÍVEL. DIREITO NÃO RECONHECIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0025241-44.2010.814.0301. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO N. 0002178-08.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

AGRAVADO:

Espólio de JOÃO SOARES DA SILVA NETO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
contra decisão de minha lavra (id. 16151170), que não conheceu o recurso de apelação cível.

Em suas razões (id.17072843), o agravante requer o efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, discorre sobre a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal e sobre a transitoriedade do abono salarial e a impossibilidade de o judiciário atuar como legislador positivo.

Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática.

Espólio de João Soares da Silva Neto
apresentou contrarrazões ao agravo interno, afirmando que o agravo interno já inaugura com uma grave incoerência, afirmando que o presente recurso “trata-se de Mandado de segurança”.

Discorre que como já aferido na decisão agravada, a Matéria já foi discutida e debatida através do
Mandado de Segurança Nº 0025241-44.2010.814.030,
onde foi reconhecido o direito a igualdade entre o militar ativo e o inativo quanto ao percebimento de valores equivalentes.

Nesse contexto, ressalta que essa matéria é indiscutível e imutável, ressalvada a hipótese da impugnação por meio de Ação Rescisória, incumbência essa que o agravante não cuidou de ter.

Discorre que nesta ação de cobrança, que não é mandado de segurança, como insiste a agravante, o IGEPREV fora condenando “a proceder ao imediato pagamento dos valores de abono retroativo, correspondendo ao período de outubro de 2005 a maio de 2021, observada a prescrição quinquenal”. Com matérias que enviesadas que nada têm a ver com a presente ação de cobrança, a apelação jamais poderia ser conhecida e nem o presente agravo, pois repetidamente, inseriu o agravante matérias preclusas, desde o mandado de segurança, se impondo o disposto no Art. do CPC: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Reexaminando minuciosamente os autos, constato que o apelado/agravado, em autos diversos, impetrou Mandado de Segurança nº 0025241-44.2010.814.0301, com o objetivo de ter reconhecido o direito líquido e certo de receber o abono salarial em valor equiparado aos militares da ativa. Na ocasião, o Juízo concedeu a liminar para a equiparação imediata do abono salarial para R$1.965,00 (mil novecentos e sessenta e cinco reais).

Concomitante com o

Mandado de Segurança, o autor/agravado propôs ação de cobrança de valores retroativos da gratificação abono salarial, o qual foi julgado procedente em
1º de outubro de 2013,
in verbis:

“Posto isto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação e, por conseguinte, determino que os réus procedam ao imediato pagamento dos valores de abono retroativo, correspondendo ao período de outubro de 2005 a maio de 2011, observada a prescrição quinquenal.”

Ocorre que, em
26 de setembro de 2016
foi proferida sentença nos autos do Mandado de Segurança nº 0025241-44.2010.814.0301, o qual, por sua vez,
denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente deferida
, afastando o direito do impetrante em receber abono salarial equivalente ao valor percebido pelo coronel do serviço ativo,
in verbis:

“Assim, embora este Juízo já tenha julgado favoravelmente à pretensão disposta nesta lide em outras situações análogas, analisando o caso concreto atinente à situação exposta na inicial, impertinente a pretensão de incorporação de abono salarial nos proventos de aposentadoria do impetrante, sendo decreto que se impõe a denegação da ordem.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, revogando a liminar anteriormente deferida nestes autos, julgando o mérito da lide, com base no art. 487, I, do CPC”

Destaco ainda, que a referida sentença foi confirmada por este E. Tribunal, conforme acórdão de nº 2787932,
in verbis:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EQUIPARAÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1- Conforme se infere da legislação afeta à matéria, o abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

2- Assim, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade.

3- Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”

Nesse cenário, observa-se que na ação ordinária o agravado não busca discutir o direito de receber o abono salarial, mas sim, os valores retroativos do referido benefício.

Destarte, como mencionado, não foi reconhecido o direito líquido e certo do recorrido em sede de Mandado de Segurança, não havendo, portanto, em direito ao pagamento retroativo, visto que o próprio direito de recebimento do abono salarial em valor equiparado aos militares da ativa não foi reconhecido.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo interno, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 29/04/2024